Tribunal: TJDFT
Processo: 0021362-63.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021362-63.2012.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZA DE FREITAS CAMPOS SAMPAIO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO EMBARGADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, EL SHADAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO PANAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, LD TURISMO FRETES E EXCURSOES LTDA, NILZA DE FREITAS CAMPOS SAMPAIO D E S P A C H O NILZA DE FREITAS CAMPOS SAMPAIO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 17243815. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator